Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, DO CP. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. ATIPICIDADE MATERIAL. TENTATIVA. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231 STJ. NÃO VERIFICADA. ABERTURA PARA DISCUSSÃO DE REVISÃO DA SÚMULA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. O furto de cabos de energia elétrica cometido mediante escalada, configura conduta com elevada ofensividade e expressiva lesão jurídica, o que afasta o reconhecimento da tipicidade material pela insignificância.
2. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada porque, pela Teoria da Amotio, o crime de furto qualificado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período de tempo e no interior do estabelecimento da vítima.
4. Pretende-se que sobre segunda fase da dosimetria incida a redução em razão da atenuante da sua confissão espontânea parcial, ao argumento que o STJ pretende rediscutir a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal.4.1. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 4.2. No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos à 3a Seção do STJ para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula.4.3. Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula n. 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.